Tribunal: TJDFT
Processo: 0713393-50.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO MANTIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Tratando-se de acusado reincidente e com as circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos (Súmula 269, do STJ).
2. Devidamente demonstrado o dano material sofrido pela vítima e havendo pedido expresso de reparação na denúncia, cabível a fixação de quantia mínima para fins de indenização dos prejuízos causados pela infração penal, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP.
3. Recurso conhecido e desprovido.